Tribunal: TJSP
Processo: 0012464-96.2012.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SIMPLES REEXAME DE MATÉRIA DEBATIDA. CARÁTER INFRINGENTE QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SIMPLES REEXAME DE MATÉRIA DEBATIDA. CARÁTER INFRINGENTE QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO E. STF. PREQUESTIONAMENTO. Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseje esclarecimento, mas apenas inconformismo da parte com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0012464-96.2012.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, é embargado SANDRA REGINA VALDAGNO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os Embargos. V.U",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0012464-96.2012.8.26.0564/50000 -Voto no 13.084
2
Embargos de Declaração Cível no 0012464-96.2012.8.26.0564/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Embargado: Sandra Regina Valdagno
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 13.084
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SIMPLES REEXAME
DE MATÉRIA DEBATIDA. CARÁTER INFRINGENTE
QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO
DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES
EM
ATRASO.
ÍNDICE
APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE
2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03,
10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
62/2009
-.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS
PELO
E.
STF.
PREQUESTIONAMENTO. Não havendo no V. Acórdão
embargado nenhuma mácula que enseje esclarecimento,
mas apenas inconformismo da parte com o resultado, de
rigor a rejeição dos embargos declaratórios.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social
INSS, nos quais asseverou, em síntese, que a
inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária foi inicialmente decidida
pelo E. STF para atualização dos precatórios e RPV ́s após respectiva expedição, tal
como consta da redação do art. 100, §12, da Constituição Federal, estando afetada
ao RE no 870.947/SE a decisão quanto à constitucionalidade da aplicação desse
índice no período anterior; ressaltou que da mesma forma que declarou a TR
inconstitucional para a correção dos precatórios e RPV ́s, o E. STF também o fez
para a correção dos débitos fazendários no período que antecede a aludida
expedição, determinando a utilização do IPCA-E; ocorre que além de inexistir
trânsito em julgado do referido recurso, haverá necessidade de modulação de efeitos;
assim, desconhecidos ainda os limites objetivos e temporais da decisão do Pretório
Excelso no RE no 870.947/SE, a TR deverá continuar a ser utilizada para atualização
monetária das prestações vencidas a partir de 29.06.2009, data da entrada em vigor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0012464-96.2012.8.26.0564/50000 -Voto no 13.084
3
da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97; no mais,
prequestionou a matéria para fins recursais. Daí a origem dos embargos de
declaração.
Observo, ainda, que a autarquia interpôs embargos de
declaração por meio digital, os quais foram cancelados diante da inexistência de
conteúdo digital na petição inaugural, cf. fl. 175 dos autos principais.
De outro lado, cumpre anotar que a petição física dos presentes
embargos declaratórios foi extraviada, como alegado pelo próprio ente segurador,
embora protocolizada dentro do prazo recursal, motivo pelo qual somente agora
ocorrerá o julgamento dos presentes embargos.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida, porquanto inexiste no V.
Acórdão atacado qualquer erro, vício, omissão ou contradição.
Ora, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas
razões dos presentes embargos inexistem no V. Acórdão obscuridades, contradições
internas entre seus termos ou omissões sobre pontos relevantes, cuja não apreciação
comprometeria necessariamente o resultado do recurso. As questões que eram
efetiva e concretamente pertinentes foram bem apreciadas e exaustivamente
fundamentadas, ficando absolutamente claras, com suficiência de fundamentos
exarados por este Relator. Portanto, não houve, no caso, qualquer vício que pudesse
ser reparado nesta seara.
Na verdade, o embargante não se conformou, até agora, com o
teor do julgado, embora claro, motivo pelo qual somente por meio de recurso
específico poderá buscar a sua alteração, mesmo porque, renove-se, nenhum vício
existe no V. Acórdão que pudesse ensejar estes embargos de declaração.
Nunca é demais lembrar que os Embargos de Declaração
somente cabem quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão, o
que, porém, não se sucede no caso dos autos; assim, torna-se evidente, no particular,
o conteúdo nitidamente infringente deste recurso, de forma a torná-lo juridicamente
inviável - RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240 e JTA 103/343 -, pois o seu
objetivo não é o de aclarar o julgamento, mas sim de modificar o seu resultado,
embora os fatos analisados continuem exatamente iguais e já tenham sido
apreciados, de modo escorreito, no momento oportuno.
Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça em Resp. 15774-0-SP Embargos de Declaração, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, J. 25/10/93, não conheceram V.U. DJU 22/11/93. Pg. 24895:
“Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de Embargos de Declaração,
pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os Embargos declaratórios são
apelos de integração, não de substituição”.
Apenas por amor ao debate ressalto que como assentado pelo
V. Acórdão, o índice a ser utilizado para fins de correção monetária é o IGP-DI - Lei
no 9.711/98 - e, após, o IPCA-E.
Vale lembrar que a Lei no 10.887/04 tratou apenas da correção
de salários-de-contribuição e, portanto, mesmo após fevereiro de 2004, os benefícios
pagos com atraso deverão continuar a ser corrigidos pelo IGP-DI e, depois do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0012464-96.2012.8.26.0564/50000 -Voto no 13.084
4
cálculo de liquidação, deverá ser utilizado o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min.
Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009).
Como se sabe as disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e
na Emenda Constitucional no 62/09, acerca de atualização monetária - TR -,
foram declaradas inconstitucionais, em face do julgamento da ADI no 4.357 pelo
E. STF (Rel. Min. Ayres Britto e redator do acórdão Min. Luiz Fux - DJe
59/2013, 02.04.2013), razão pela qual não podem ser aplicadas.
Registre-se que a declaração de inconstitucionalidade tem, em
princípio, os mesmos efeitos da nulidade. Lei inconstitucional é nula "ipso iure"; a
eficácia dessa declaração é "ex tunc", ou seja, desde o momento em que a lei -
flagrantemente inconstitucional - entrou em vigor.
Há situações, todavia, em que lei, mesmo inválida, gera efeitos
que não podem ser desprezados e devem ser convenientemente regulados. Uma
dessas hipóteses é a modulação, cujos parâmetros estão regulados no art. 27 da Lei
no 9.868/99, vazado nos seguintes termos:
Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo, e tendo em vista
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o
Supremo Tribunal Federal, por maioria de
dois terços de seus membros, restringir os
efeitos daquela declaração ou decidir que ela
só tenha eficácia a partir de seu trânsito em
julgado ou de outro momento que venha a ser
fixado. [destaques nossos]
A modulação é, como se vê, uma medida excepcional, pois,
como já dito, lei inconstitucional é lei inválida.
Ressalte-se, também, que a modulação efetuada pelo Excelso
Pretório (março de 2015), atingiu, nos casos do INSS, em direito acidentário,
somente os precatórios expedidos ou pagos, hipótese em que se admite a aplicação
da Lei no 11.960/2009 para a correção monetária nos casos em que o pagamento do
precatório ocorreu até dezembro de 2013, ou seja, antes do advento da Lei no
12.919/13, que entrou em vigor em janeiro de 2014.
Contudo, admitir a aplicação de uma lei reconhecidamente
inconstitucional, no presente caso, seria, s.m.j., uma aberração, pois a declaração
ocorreu durante a fase de conhecimento, consequentemente antes da
apresentação dos cálculos de liquidação - fase executiva -.
Destarte, no caso em epígrafe, deve prevalecer o critério que até
então vinha sendo adotado para atualização das parcelas atrasadas (IGP-DI e, após, o
IPCA-E).
Arremate-se, de outra parte, que tendo o V. Acórdão embargado
analisado, de modo escorreito, claro e objetivo, o respectivo tema abordado neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0012464-96.2012.8.26.0564/50000 -Voto no 13.084
5
recurso, nada existe para ser aclarado, embora o embargante não tenha se
conformado com isso, não podendo, por fim, ser esquecido que “desde que os
fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um os argumentos utilizados pela parte” (in
RSTJ 151/229).
Em suma, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Finalizando, ainda que o intuito subsidiário do recorrente seja o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no estatuto processual
civil em vigor, que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão
no julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos
declaratórios.
JOÃO ANTUNES
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0012464-96.2012.8.26.0564/50000 -Voto no 13.084
6